Tribunal: TJSP
Processo: 1502125-97.2018.8.26.0368
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1502125-
97.2018.8.26.0368, da Comarca de Monte Alto, em que é apelante ALESSANDRO
SALLES FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para, reconhecido o privilégio do § 2o do artigo 155
do Código Penal, afastar a pena privativa de liberdade imposta a ALESSANDRO
SALLES FERREIRA, mantida, no mais, a r. sentença. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502125-97.2018.8.26.0368 -Voto no 38.295
2
Apelação Criminal no. 1502125-97.2018.8.26.0368
Apelante: Alessandro Salles Ferreira
Apelado: Ministério Público
Comarca: Monte Alto
Voto no. 38.295
1. Insurge-se o réu Alessandro Salles Ferreira contra a r. sentença1 prolatada
pelo MM. Juiz de Direito, Dr. GILSON MIGUEL GOMES DA SILVA, cujo relatório ora
se adota, que o condenou como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, às penas
de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 11 (onze) dias-
multa, no valor unitário mínimo legal, suspensa condicionalmente a execução da
sanção privativa de liberdade pelo prazo de 2 (dois) anos.
Pleiteia a Defesa, por suas razões2, a absolvição do apelante por insuficiência
de provas para a condenação ou em decorrência de aplicação do princípio da
insignificância.
Apresentadas as contrarrazões3, sobreveio, nesta Superior Instância, o r.
1 Fls. 189/197.
2 Fls. 214/218.
3 Fls. 222/223.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502125-97.2018.8.26.0368 -Voto no 38.295
3
parecer4 da douta Procuradoria Geral de Justiça, de lavra da Dra. MARIA
APARECIDA MELO DOS SANTOS, no sentido do improvimento do recurso.
É o relatório.

2. Narra a denúncia, em resumo, que no dia 09 de setembro de 2018, no
período vespertino, o apelante Alessandro Salles Ferreira, usuário de crack, ingressou
no imóvel situado na Rua Roberto Lauer, no. 100, Jardim Tangará, na cidade e
comarca de Monte Alto, onde residia seu genitor Sebastião Salles Ferreira, então com
66 anos de idade, tendo dali subtraído para si uma bicicleta a este pertencente,
avaliada em aproximadamente R$ 100,00, bem como a trocado em local de tráfico de
drogas5.
Tal fato, apesar do empenho defensivo, restou solidamente demonstrado pela
prova produzida sob o contraditório6.
É de ver que, interrogado em Juízo, o apelante admitiu ter-se apossado da
bicicleta da vítima, assim como sua condição de usuário de crack e álcool. Alegou, no
entanto, que apenas escondeu aquele bem do ofendido e pediu a ele a quantia de R$
10,00 para devolvê-lo. Indicou que agiu dessa maneira, pois ambos haviam bebido e a
vítima o deixado nervoso. Assinalou que costumava pegar as coisas do ofendido, mas
sempre com a intenção de restitui-las.
Em contrapartida, ouvido na mesma sede, o ofendido confirmou que o
apelante, viciado em entorpecentes, furtou sua bicicleta, de que dependia para
trabalhar, para trocá-la por drogas, tendo tido que pagar R$ 30,00 para reavê-la.
4 Fls. 236/244.
5 Fls. 20/21.
6 Fls. 108/116.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502125-97.2018.8.26.0368 -Voto no 38.295
4
Esclareceu que o apelante foi buscá-la na “biqueira” onde a havia entregado.
Acrescentou que soube da autoria do furto de sua bicicleta por meio de um vizinho.
Do entrechoque de versões, merece credibilidade aquela declinada pela vítima,
já que não teria ela nenhuma razão para faltar com a verdade para incriminar seu
próprio filho.
Anota-se, por oportuno, que as perguntas dirigidas pelo Ministério Público ao
ofendido pessoa simples, que inicialmente não entendeu os questionamentos e se
confundiu a respeito do fato apurado neste processo objetivaram legitimamente
verificar a veracidade da acusação.
Sobremais, fundamentada perícia não infirmada por qualquer elemento a
tanto idôneo concluiu que o apelante, apesar de imputável, ao tempo do crime,
“apresentava Dependência Toxicológica moderada à grave a múltiplas substâncias (álcool e
crack)”7.
Outrossim, importa frisar que admitiu o apelante que costumava assenhorear-
se de pertences do ofendido.
Nesse quadro, resulta claro que, como tantos dependentes químicos que
realizam furtos de objetos de seus próprios familiares para conseguir drogas, o
apelante, nessa condição, realmente furtou a bicicleta da vítima para trocá-la por
entorpecentes.
Não é demais lembrar que, por força do disposto no artigo 183, inciso III, do
Código Penal, a idade da vítima, maior de 60 anos, impede a incidência da imunidade
absoluta previsto no artigo 181, II, do mesmo Codex.
7 Fls. 159/163.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502125-97.2018.8.26.0368 -Voto no 38.295
5
Por outro lado, não há falar em furto de bagatela.

Consoante a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal, a aplicação do
princípio da insignificância depende do preenchimento dos seguintes requisitos: “(a) a
mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão
jurídica provocada” (2a Turma. HC 84.412. Rel. Min. CELSO DE MELLO. J. 19.10.2004.
V.U.).
No caso concreto, a ofensividade da conduta e o grau de reprovabilidade sobre
ela incidente são acentuados, porque declarou o ofendido que necessitava da bicicleta
objeto material do furto para trabalhar.
Destarte, inalterável a condenação.
A reprimenda, entretanto, comporta reparo.
A pena-base foi fixada no mínimo legal: 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.
Na segunda fase, reconhecidas a atenuante da confissão e duas agravantes
atinentes a condições da vítima, fica mantido o razoável aumento de 1/6, pelo que
alcançaram as penas 1 ano e 2 meses de reclusão, e 11 dias-multa.
Na terceira etapa, porém, olvidou a r. sentença a minorante prevista no § 2o do
artigo 155 do Código Penal.
Segundo esse dispositivo legal, primário o furtador e de pequeno valor a coisa
furtada, apresentam-se ao Juiz as seguintes opções: substituir a pena de reclusão pela
de detenção; diminui-la de 1/3 a 2/3; ou limitar-se à aplicação da pena de multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502125-97.2018.8.26.0368 -Voto no 38.295
6
Na hipótese vertente, considerados o reduzido valor da coisa equivalente a
aproximadamente 10% do salário mínimo vigente à época do crime o diminuto
prejuízo experimentado pela vítima R$ 30,00 e a condição de dependente químico
do apelante, afigura-se mais adequada a última opção indicada, remanescendo
unicamente a pena de multa, estabelecida em 11 dias-multa, no valor unitário mínimo
legal.
Diante da impossibilidade de conversão da pena de multa em privativa de
liberdade, a teor do que dispõe o artigo 51 do Código Penal, restam prejudicadas as
questões atinentes à substituição e ao sursis.
3. Isto posto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso para,
reconhecido o privilégio do § 2o do artigo 155 do Código Penal, afastar a pena
privativa de liberdade imposta a ALESSANDRO SALLES FERREIRA, mantida, no
mais, a r. Sentença.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador